Tribunal: STM
Processo: 7001149-55.2019.7.00.0000
Classe: AGRAVO INTERNO
Relator(a): ODILSON SAMPAIO BENZI
Órgão julgador: ODILSON SAMPAIO BENZI
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-03-05

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

AGRAVO INTERNO Nº 7001149-55.2019.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
AGRAVANTE: JOEL ALAN DA SILVA BATISTA DE PAULA
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
11/02/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, prosseguindo no julgamento interrompido na sessão de
19/11/2019, após o retorno de vista do Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA, o
Plenário do Superior Tribunal Militar, por maioria, acolheu a preliminar arguida
pela Procuradoria-Geral da Justiça Militar, de não conhecimento do presente
Agravo, com fundamento no art. 12, inciso V-A, do Regimento Interno do STM,
nos termos do voto do Relator Ministro ODILSON SAMPAIO BENZI. Proferiu voto de
vista o Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA, que rejeitava a preliminar e fará
declaração de voto.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA, WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS, ALVARO LUIZ PINTO, ARTUR
VIDIGAL DE OLIVEIRA, LUIS CARLOS GOMES MATTOS, LÚCIO MÁRIO DE BARROS
GÓES, CARLOS AUGUSTO DE SOUSA, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO,
MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ e CARLOS
VUYK DE AQUINO.
Ausência justificada do Ministro JOSÉ BARROSO FILHO.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
HERMINIA CELIA RAYMUNDO

Secretaria do Tribunal Pleno

AGRAVO INTERNO Nº 7001149-55.2019.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
AGRAVANTE: JOEL ALAN DA SILVA BATISTA DE PAULA
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
19/11/2019
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por
unanimidade, rejeitou a preliminar arguida pela Procuradoria-Geral da Justiça
Militar, de intempestividade do Agravo Interno. Em seguida, na forma do art. 78
do RISTM, pediu vista o Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA, após o voto do Relator
Ministro ODILSON SAMPAIO BENZI, que acolhia a preliminar arguida pela
Procuradoria-Geral da Justiça Militar, de não conhecimento do presente Agravo,
com fundamento no art. 12, inciso V-A, do Regimento Interno do STM.
Os Ministros WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS, ALVARO LUIZ PINTO, ARTUR VIDIGAL
DE OLIVEIRA, LUIS CARLOS GOMES MATTOS, CARLOS AUGUSTO DE SOUSA,
MARCO ANTÔNIO DE FARIAS e PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ aguardam o
retorno de vista.
A Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA não participou do
julgamento.
Ausências justificadas dos Ministros LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ
BARROSO FILHO, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO e CARLOS VUYK DE
AQUINO.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
JOSE GARCIA DE FREITAS JUNIOR

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 03/03/2020 15:37:12.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2151709776
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
AGRAVO INTERNO Nº 7001149-55.2019.7.00.0000

RELATOR:
Ministro Gen Ex ODILSON SAMPAIO BENZI.
AGRAVANTE:
JOEL ALAN DA SILVA BATISTA DE PAULA.
AGRAVADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO:
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA: AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. TESE FIRMADA NO
JULGAMENTO DE IRDR. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE REJEITADA. UNANIMIDADE.
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. ANTERIOR ENFRENTAMENTO DOS
FUNDAMENTOS DEFENSIVOS NO JULGAMENTO DO IRDR. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA.
IMPOSSIBILIDADE. ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR ARGUIDA PELO MPM. AGRAVO NÃO
CONHECIDO. DECISÃO MAJORITÁRIA.
Preliminarmente a PGJM pugna pela intempestividade do presente Agravo, sob a
alegação de que o prazo para interposição em matéria penal seria de 5 (cinco) dias.
Contudo, esta Justiça especializada possui legislação específica, com ritos e prazos
próprios, que preveem o lapso temporal de 15 dias para interposição do Agravo
Interno. Preliminar rejeitada. Unanimidade.
Prossegue o parquet, em preliminar, requerendo o não conhecimento do Agravo,
porquanto, esta Corte já enfrentou o tema no julgamento do Incidente de Resolução
de Demandas Repetitivas (IRDR), Petição nº 7000425-51.2019.7.00.0000, que serviu
de fundamento à decisão monocrática, ora agravada.
Assiste razão à PGJM, uma vez que a Defesa não trouxe nenhuma tese ou fatos novos
capazes de alterar a decisão monocrática exarada por este Relator, e objetiva,
apenas, rediscutir a matéria já exaustivamente debatida por este Tribunal no
julgamento do citado IRDR, qual seja "compete aos Conselhos Especial e Permanente
de Justiça o julgamento de civis que praticaram crimes militares na condição de
militares das Forças Armadas". Preliminar de não conhecimento acolhida. Decisão por
maioria.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão de
julgamento, sob a Presidência do Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS, na
conformidade do Extrato da Ata de Julgamento, por unanimidade, em rejeitar a preliminar arguida pela
Procuradoria-Geral da Justiça Militar, de intempestividade do Agravo Interno. E, por maioria, em acolher a
preliminar arguida pela Procuradoria-Geral da Justiça Militar de não conhecimento do presente Agravo, com
fundamento no art. 12, inciso V-A, do Regimento Interno do STM.

Brasília, 11 de fevereiro de 2020.

Gen Ex ODILSON SAMPAIO BENZI
Ministro Relator

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 03/03/2020 15:37:12.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2151709776

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto pela Defensoria Pública da União em favor do ex-3º Sgt JOEL ALAN DA
SILVA BATISTA DE PAULA, contra a Decisão monocrática exarada por este Relator, nos autos da Apelação
nº 7000819-58.2019.7.00.0000, com fulcro no art. 12, inciso V-A, do RISTM, que anulou a Sentença
proferida pelo Juiz Federal Substituto da Auditoria da 5ª CJM e que declarou a competência do Conselho
Permanente de Justiça para o processamento e o julgamento do ex-Sargento, conforme tese firmada no
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, na Petição nº 7000425-51.2019.7.00.0000, julgado em
22/8/2019.

Para amparar o presente Agravo, a DPU assim fundamentou:

"A Decisão monocrática é contrária ao que diz o CPC. Em tendo o Superior Tribunal Militar,
em sessão de julgamento de 22/08/2019, admitido Incidente de Resolução de Demandas
Repetitivas suscitado pela PGJM, quanto a competência para o julgamento de "cidadãos
civis" que praticaram supostos crimes militares quando estavam no Serviço ativo das
Forças Armadas, este processo, que possui como objeto idêntica matéria de direito, faz jus
à suspensão, nos moldes do determinado pela e legislação adjetiva. Preconiza o Código de
Processo Civil brasileiro que: Art. 313. Suspende-se o processo: IV- pela admissão de
incidente de resolução de demandas repetitivas; (sic). (...). Dessa forma, a instauração do
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas enseja a suspensão - por até 01 ano -, de
processos que possuam como objeto idêntica matéria de direito, cessando-a apenas em
caso de não interposição do Apelo Extremo no processo paradigma. Ademais, a imediata
aplicação da tese fixada aos feitos em curso no 1 º e no 2º grau da Justiça Militar da União,
se trata de flagrante afronta aos princípios da 'segurança jurídica', da 'confiança' e da
'isonomia'. (...). Destarte, estando o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas
dentro do prazo para a interposição do Apelo extremo, e
pendente, assim, de Decisão definitiva, indevida é a imediata aplicação da tese fixada aos
feitos em curso, sob pena de violação de princípios inerentes ao "devido processo
penal/constitucional".

Em breve resumo dos fatos, consta da espécie que o então Sgt. DE PAULA ordenou que o Soldado NETO
colocasse a cabeça na lata de lixo, com a finalidade de fazer o recruta parar de rir durante a instrução, o que
foi recusado pelo subordinado; porém, após o ora Sargento ameaçá-lo de punição, o ofendido sentiu-se
fortemente constrangido e executou a ordem do graduado e instrutor, motivo pelo qual agachou e colocou a
sua cabeça dentro da lata de lixo. Por esse motivo, o Sgt. DE PAULA foi denunciado por constrangimento
ilegal, delito previsto no art. 222 do CPM (evento nº 6/doc. 5, fls. 02/07).

Ainda na fase pré-processual, foi informado, por meio do Ofício n° 30-Secretaria/S1/33BIMec, o
licenciamento do indiciado, ex-officio, a contar de 28/2/2017 (evento nº 1/doc. 1/fls. 147-149).

Posteriormente, a Denúncia foi recebida no dia 29/6/2017 (evento nº 1/doc. 6/fl.s 1-3) e o Acusado
devidamente citado em 24/7/2017 (evento nº 1/doc. 6/fl. 65).

Diante do licenciamento do acusado, o magistrado a quo, considerando o teor da Lei nº 8.457/92, art. 30, I-
B, entendeu não haver necessidade de realizar a Sessão com sustentações orais pelas Partes, devendo o
julgamento do réu ser feito monocraticamente (evento nº 108).

Por isso, em 8/4/2019, o Juiz Federal da JMU, sem a realização de audiência de julgamento, e de forma
monocrática, proferiu sentença, julgando improcedente a Denúncia, para absolver o ex-3º Sgt JOEL ALAN DA
SILVA BATISTA DE PAULA, com fulcro no art. 439, alínea "b", do CPPM, por considerar o fato infração
disciplinar (evento nº 120). A r. Sentença foi publicada na mesma data (Evento nº 121).

O MPM interpôs, tempestivamente, o Recurso de Apelação (evento nº 126). Em suas Razões, requereu a
reforma do decreto absolutório, para condenar o réu nas sanções do art. 222, caput, do CPM (evento nº
140).

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 03/03/2020 15:37:12.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2151709776
A Defensoria Pública da União, em Contrarrazões, pugnou pelo não provimento da Apelação, para que se
mantenha incólume à Sentença absolutória proferida pelo Juízo a quo (evento nº 150).

A douta Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Parecer naquela Apelação, subscrito pelo ilustre
Subprocurador-Geral Dr. CEZAR LUIS RANGEL COUTINHO, manifestou-se, preliminarmente, pela declaração
de nulidade absoluta da r. Sentença hostilizada, diante da incompetência do magistrado singular para julgar
de forma monocrática a Ação Penal Militar. E, subsidiariamente, requereu o reconhecimento da competência
do Conselho Permanente de Justiça para julgamento do ex-militar (evento nº 6).

Assim, este Relator, seguindo a tese firmada no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, na
Petição nº 7000425-51.2019.7.00.0000, decidiu, monocraticamente, com base no art. 12, inciso V-A, do
RISTM, declarar nula a Sentença a quo, nos termos do inciso I do art. 500 do CPPM, e determinar a baixa dos
autos ao Juízo de origem, a fim de que o Conselho de Justiça, Órgão competente, realize novo julgamento da
questão.
Irresignada a DPU interpôs o presente Agravo pelas razões já relatadas acima.

Chamada a se manifestar novamente sobre a matéria, a PGJM, em contraminuta ao Agravo, desta vez, por
meio da lavra do Subprocurador-Geral Dr. CARLOS FREDERICO DE OLIVEIRA PEREIRA, manifestou-se,
preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso, ante sua intempestividade, ou, subsidiariamente, não
conhecer da espécie, por não ter o agravante impugnado a matéria de fundo decidida no IRDR, somente
requerendo que o feito fosse julgado pelo Plenário. E, no mérito, pela improcedência do Agravo (evento nº
10).

É o relatório.

VOTO

Preliminarmente, cabe analisar as questões trazidas pela Procuradoria-Geral da Justiça Militar em
Contraminuta ao presente Agravo.

PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO INTERNO SUSCITADA PELA PGJM.

Ab initio, a PGJM pugna pela não admissão do presente Agravo por estar intempestivo. Para tanto, alega que
o prazo de interposição do Agravo interno em matéria processual penal é de 5 (cinco) dias, de acordo com a
jurisprudência do STF e do STJ. Assim, considerando que a DPU agravou a decisão em 11/10/2019, e que a
abertura do prazo ocorreu em 23/09/2019, a interposição se deu fora do prazo legal.

Entretanto, não assiste razão ao douto Parquet castrense.

O prazo para interposição de Agravo Interno, de acordo com o art. 118, § 1º, do Regimento Interno do
Superior Tribunal Militar, é de 15 (quinze) dias, e não 5 (cinco) como acredita o representante da PGJM. A
jurisprudência trazida à baila pelo Órgão ministerial, que, em tese, ampara seu pleito, refere-se,
especificamente, às disposições constantes na Lei nº 8.038/90, que institui normas sobre o processo e o
julgamento de Ações originárias e de Recursos perante o Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal
Federal.

Assim, não se aplica aos feitos em trâmite nesta Justiça especializada, que possui, expressamente, previsão
de prazo diferente em seu Regimento Interno, bem como rito processual próprio, legislação específica e
prazos igualmente distintos da lei processual penal comum, ante as especificidades do Direito castrense.

Dessa forma, considerando que a Defensoria Pública confirmou a intimação eletrônica no sistema E-proc em
27/09/2019 (evento nº 15), abrindo-se, assim, o prazo para interposição de recursos, e considerando que,
para aquele Órgão defensivo, os prazos contam-se em dobro, a interposição do presente Agravo em
11/10/19 se encontra dentro do prazo recursal, e, portanto, está tempestivo.

Ante o exposto, rejeito a preliminar ministerial de intempestividade, por falta de amparo legal.

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 03/03/2020 15:37:12.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2151709776

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO INTERNO SUSCITADA PELA PGJM.

Prossegue o parquet, preliminarmente, requerendo que o presente Agravo não seja conhecido, tendo em
vista que a Defesa não contestou a matéria de fundo decidida no bojo do IRDR, Petição nº 7000425-
51.2019.7.00.0000, que serviu de fundamento à decisão monocrática agravada. Alega que o agravante
apenas impugna a decisão monocrática em sua forma, pois, entende que a questão trazida na Apelação
deveria ser apreciada pelo Colegiado desse Eg. Tribunal, não cumprindo assim o disposto no art. 1.021, § 1º,
c/c o artigo 932, III, ambos do CPC.

Assiste razão ao representante da PGJM.

A DPU pugna pelo provimento do presente Agravo para que se mantenha a Sentença absolutória do Juízo a
quo. Alega para tanto, que a Decisão monocrática que anulou a Sentença do magistrado de 1ª instância não
deveria ter aplicado a tese firmada no julgamento do IRDR, pois o recurso de Apelação faria jus à suspensão
prevista no art. 313, inciso IV, c/c o art. 982, inciso I, e § 5º, todos do Código de Processo Civil, por tratar de
idêntica questão apreciada no IRDR, bem como que a aplicação da tese se mostra indevida na medida em
que o presente Incidente ainda não transitou em julgado, estando, pois, passível de interposição de Recurso
Extraordinário para o Supremo Tribunal Federal.

Observa-se, ainda, nas razões do presente Recurso que a Defesa, de fato, limitou-se a afirmar que a:

"Decisão, monocrática, é contrária ao que diz o CPC", "que este processo, que possui
como objeto idêntica matéria de direito, faz jus à suspensão", que "a imediata aplicação da
tese fixada aos feitos em curso no 1 º e no 2º grau da Justiça Militar da União, se trata de
flagrante afronta aos princípios da 'segurança jurídica', da 'confiança' e da 'isonomia, que é
indevida a imediata aplicação da tese fixada em IRDR aos feitos em curso porque
encontra-se pendente de Decisão definitiva."

A DPU pede também que este "Plenário conheça e dê provimento ao presente Agravo Interno para reformar
a Decisão" proferida por este Relator que "anulou a Sentença proferida pelo Juiz Federal Substituto da
Auditoria da 5ª CJM e declarou a competência do Conselho Permanente de Justiça para o processamento e o
julgamento do feito".

Conclui o presente Agravo pedindo, em síntese, que:

"este agravamento interno seja conhecido e provido, determinando o conhecimento e
apreciação da Apelação interposta pelo Ministério Público Militar e, via de consequência,
acatar os fundamentos das Contrarrazões da DPU/Curitiba/PR para confirmar a justa
Sentença de absolvição fulcrada no art. 439, "b", Código de Processo Penal Militar".

Como se observa, não há nada de novo nas pretensões defensivas, pois são colocações que este Tribunal, a
meu ver, já debateu reiteradas vezes, inclusive, no dia em que admitiu o IRDR, bem como quando julgou o
referido Incidente, por unanimidade, na presença da maioria esmagadora dos membros que compõe esse
plenário, registrando-se, na ocasião, tão somente a ausência, justificada, do Ministro Dr. JOSÉ COÊLHO
FERREIRA.

Destarte, conhecer desse Agravo, nesse momento, é voltar às discussões intermináveis que se estenderam
por incontáveis tardes nesta Corte e que, encerraram-se, a meu ver, com o advento do IRDR, em
consonância com as alterações do Regimento Interno deste Tribunal, notadamente, no seu art. 12, inciso V-
A, e art. 151-B, parágrafo único, que passou a regulamentar a aplicação do mencionado Incidente nesta
Justiça Especializada.

Portanto, a meu juízo, não há qualquer reparo a ser feito na Decisão monocrática de minha lavra que anulou
o "Decisum" de primeiro grau e declarou a competência do Colegiado "a quo" para julgar o ex-militar, com
fundamento no art. 222 do CPM, por constrangimento ilegal, justamente porque o veredito exarado por este
Relator está pautado dentro da tese fixada por esta Egrégia Corte de Justiça, no IRDR, principalmente na
parte em que decidi o seguinte:

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 03/03/2020 15:37:12.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2151709776
"A jurisprudência dessa Corte Castrense é firme no sentido de que a exclusão do militar da
Força, seja por licenciamento, seja por término da prestação do serviço militar obrigatório,
ex-officio, ou a bem da disciplina, não tem o poder de obstar o início ou, o regular
processamento da Ação Penal, uma vez que a condição de militar do agente é analisada no
instante em que o delito foi praticado, fixando a competência para o julgamento nesta
Justiça especializada.
Tal entendimento foi, inclusive, consolidado pelo plenário deste Tribunal, durante o
julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, na Petição nº 7000425-
51.2019.7.00.0000, julgado em 22/8/2019, que fixou a seguinte tese: "Compete aos
Conselhos Especial e Permanente de Justiça o julgamento de civis que praticaram crimes
militares na condição de militares das Forças Armadas".
O referido entendimento possuiu também efeitos vinculantes e deve ser aplicado aos
processos em curso nos 1º e 2º graus da Justiça Militar da União, conforme assentado no
aludido IRDR, devendo a tese fixada ser aplicada a partir da publicação do Acordão desse
Incidente - que já ocorreu em 5/9/2019 - conforme disposto no art. 151-B, parágrafo
único, do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar (RISTM).
Por fim, restou determinado no referido incidente, que no âmbito desta Corte Castrense,
incumbe ao Relator, liminarmente, e de forma monocrática, julgar o feito, na forma do art.
12, inciso V-A, do RISTM, quando a matéria estiver relacionada à tese firmada por este
Tribunal em IRDR, como é o caso dos autos".

Como se vê, o Plenário desta Corte Castrense, em Juízo de admissibilidade do IRDR, decidiu que a suspensão
dos demais feitos não decorreria de forma automática, operando somente sobre o caso paradigma, tendo
em vista a necessidade do cumprimento dos princípios inerentes ao processo penal, em especial ao da
duração razoável do processo, e da necessidade de resposta estatal à prática de atos ilícitos, além da
finalidade de evitar que o julgamento do Incidente atrasasse o andamento da persecução penal nos demais
processos em curso nesta Justiça especializada.

Tal entendimento se mostra em harmonia com a doutrina pátria, conforme se observa no Enunciado nº 140
da II Jornada de Direito Processual Civil, promovida pelo Conselho da Justiça Federal, que dispõe:

"A suspensão de processos pendentes, individuais ou coletivos, que tramitam no
Estado ou na região prevista no art. 982, I, do CPC não é decorrência automática e
necessária da admissão do IRDR, competindo ao relator ou ao colegiado decidir acerca
da sua conveniência".

Igual entendimento possui a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF), que, ao analisar a questão da
suspensão dos processos nos Recursos Extraordinários (RE) com Repercussão Geral, decidiu que esta não é
obrigatória, e, pode ser modulada pelo Relator (STF, RE 966.177/RS. Rel. Min. Luiz Fux. Julgado em 7.6.2017;
grifo nosso.).

Assim, considerando que a suspensão, ou não, dos processos que versem sobre a mesma questão de Direito
daquela decidida no referido Incidente já foi debatida e decidida pelo Plenário desta Corte em duas ocasiões,
uma na apreciação de admissibilidade do Incidente, e outra no julgamento de mérito, não cabe discutir
novamente a matéria em sede de Agravo Interno, sob pena de atrasar a persecução penal.

No tocante ao inconformismo da Defesa sobre a imediata aplicação da tese fixada no âmbito do referido
IRDR, ressalta-se que esta questão, igualmente já foi enfrentada no Julgamento do referido Incidente.

Conforme decidido pelo Plenário dessa Corte, o entendimento firmado no Incidente possui efeitos
vinculantes e deve ser aplicado aos processos em curso nos 1º e 2º graus da Justiça Militar da União, a partir
da publicação do Acordão daquele IRDR - que já ocorreu em 5/9/19.

Acrescenta-se ainda, que o Regimento Interno do Superior Tribunal Militar (RISTM), em seu art. 151-B,
parágrafo único, também dispõe que a tese jurídica fixada no referido Incidente será cumprida a partir da
publicação do acórdão.

Assim, percebe-se, claramente, que o presente Agravo busca apenas reformar a Decisão monocrática deste
Relator para fazer valer o "Decisum" do Juiz singular, que, mesmo não tendo competência para julgar ex-

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 03/03/2020 15:37:12.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2151709776
militar, resolveu chamar o feito a ordem e, monocraticamente, absolveu o ex-Sargento JOEL ALAN DA SILVA
BATISTA DE PAULA.

Por fim, e não menos importante, insta esclarecer que o presente Agravo, portanto, não cumpre com sua
finalidade prevista no artigo 1.021, § 1º, do CPC, que dispõe:

Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo
órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento
interno do tribunal. ( Grifo nosso.)

Assim, diante de todas as razões apresentadas, fica evidenciado que o Agravo em colação não observou o
Regimento Interno desta Corte de Justiça, especificamente, após as modificações realizadas em seu texto
para se adequar a tese fixada por este Tribunal no IRDR, merecendo, dessa forma, que não seja conhecido,
nos termos do inciso V-A do art. 12 do RISTM, o qual prevê que:

(...). São atribuições do Relator:
(...).
V-A - não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, cuja matéria esteja relacionada à
tese firmada pelo Superior Tribunal Militar no Incidente de Resolução de Demandas
Repetitivas (IRDR) (...).

Enfim, considerando que o Agravo em questão traz apenas questões que já foram discutidas e debatidas à
exaustão no julgamento do referido Incidente, entendo que impugnando, ou mesmo no caso de não
impugnar os fundamentos da decisão agravada, como sustenta o representante da PGJM, ainda assim não é
o caso de se conhecer a espécie, porque este tribunal já firmou posicionamento sobre essa matéria quando,
em julgamento do IRDR, decidiu que compete aos Conselhos de Justiça julgar militares e ex-militares, bem
como que cabe aos Juízes Federais da JMU julgar civis, que cometem crimes no âmbito da Jurisdição
Castrense.

Aliás, essa Egrégia Corte já vinha tendo esse entendimento antes mesmo de fixar essa tese quando julgou o
IRDR. Por isso, é preciso entender que a partir do momento em que esta Corte de Justiça decidiu nesse
sentido, por unanimidade de votos, conforme está consignado em Ata de Julgamento, não faz o menor
sentido revolver todo o assunto de novo, retroceder no tempo, ressuscitar essa matéria novamente, sob
pena de se perpetuar essa questão, que
já foi amplamente discutida e decidida pelos membros deste Tribunal.

Até porque, a Decisão monocrática de minha lavra nesse Processo foi proferida com base no entendimento
firmado por esta Corte de Justiça Castrense no IRDR.

Por todas as razões supra relatadas, fica evidente que a defesa, com toda vênia, busca na verdade, com
este Agravo, ainda que indiretamente, o reexame da tese fixada no IRDR, de maneira a fazer prevalecer, a
todo custo, situação jurídica contrária ao posicionamento expresso desta Egrégia Corte de Justiça sobre o
assunto, em vários julgados, inclusive no aludido Incidente, o que, a meu sentir, não deve acontecer, sob
pena de se eternizar, desnecessariamente, os debates sobre esse tema, conforme foi mencionado acima.

Ante o exposto, acolho a preliminar suscitada pela Procuradoria-Geral da Justiça Militar de não
conhecimento do presente Agravo, com fundamento no art. 12, inciso V-A, do Regimento Interno do STM.

Documento assinado eletronicamente por José Coêlho Ferreira - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 22/02/2020 22:43:18.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10126f81eb5c
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
AGRAVO INTERNO Nº 7001149-55.2019.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI.
AGRAVANTE: JOEL ALAN DA SILVA BATISTA DE PAULA.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.

DECLARAÇÃO DE VOTO

No julgamento dos presentes autos, após o retorno do meu pedido de vista, na forma do art. 78 do
RISTM, por divergir da douta corrente majoritária, votei rejeitando a preliminar de não conhecimento,
suscitada pela Procuradoria-Geral da Justiça Militar, pelas razões que passo a expor.

Preliminar de não conhecimento
2. Argui a Procuradoria-Geral da Justiça Militar a preliminar de não conhecimento do presente agravo
interno, em virtude de o agravante não ter impugnado a matéria de fundo decidida no IRDR, que serviu
de fundamento à decisão monocrática do relator, proferida nos autos da Apelação nº 7000819-
58.2019.7.00.0000, que declarou nula Sentença do juiz togado. Argumentou a PGJM que o agravante
requereu que o feito fosse tão somente julgado pelo Plenário desta Corte.
3. Verifica-se que a corrente majoritária acolheu a referida preliminar, com fundamento na seguinte
disposição do Regimento Interno do STM, in verbis:
Art. 12. Após o recebimento por distribuição e até o julgamento, o Relator conduz o
processo. São atribuições do Relator:
(...).
V-A - não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, cuja matéria esteja relacionada à
tese firmada pelo Superior Tribunal Militar em Incidente de Resolução de Demandas
Repetitivas, nos termos do Código de Processo Civil.
4. Porém, entendo que a preliminar suscitada deve ser rejeitada por diversas razões.
5. Vale relembrar que, por ocasião da análise da admissibilidade da Petição nº 7000425-
51.2019.7.00.0000, na sessão de julgamento de 16 de maio de 2019, votei pela inadmissibilidade do
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas suscitado pelo Ministério Público Militar, nos termos do
art. 976, c/c o art. 981 do Código de Processo Civil, e, consequentemente, pela não suspensão do Recurso
em Sentido Estrito nº 7000144-95.2019.7.00.0000, da relatoria do Ministro Gen Ex ODILSON SAMPAIO
BENZI, e da Ação Penal Militar nº 7000050-64.2018.7.03.0303, em curso na 3ª Auditoria da 3ª CJM.
Porém, não tive oportunidade de apreciar o mérito da quaestio, considerando o meu afastamento legal
para fruição de férias, incluindo o dia da Sessão de Julgamento do dia 22 de agosto de 2019.
6. De qualquer sorte, entendo que ainda persistem algumas dúvidas sobre a aplicação do IRDR nos
tribunais superiores e sobre os procedimentos a serem adotados em decorrência das novas alterações
levadas a efeito pelo legislador ordinário, na reforma do Código de Processo Civil.
7. Não foi por outra razão que, recentemente, o colendo Superior Tribunal de Justiça, a partir de um
caloroso debate perante sua respectiva Corte Especial, nos autos do AgInt na Petição nº 11.838 - MS,
tendo como relator para o Acórdão o eminente Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, decidiu, por
maioria de votos, que "a instauração de incidente de resolução de demandas repetitivas diretamente
no Superior Tribunal de Justiça é cabível apenas nos casos de competência recursal ordinária e de

Documento assinado eletronicamente por José Coêlho Ferreira - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 22/02/2020 22:43:18.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10126f81eb5c
competência originária e desde que preenchidos os requisitos do art. 976 do CPC". Nessa mesma
oportunidade, sobre o processamento do IRDR nos tribunais superiores, o Ministro JOÃO OTÁVIO DE
NORONHA ressaltou que:
"(...).
Contudo, há outro aspecto a ser analisado. É que o IRDR possui natureza de
incidente processual, como seu próprio nome revela. Não se trata de ação
originária, até porque não pode o legislador comum criar competências
originárias para os tribunais, as quais estão previstas na Constituição Federal
no caso dos tribunais superiores e tribunais regionais federais e, nas constituições
estaduais, no caso dos tribunais de justiça. Assim, sua instauração requer a existência de
demanda em curso no tribunal para que nela possa incidir." (Grifo nosso).
8. No que diz respeito à constitucionalidade ou não das disposições do Código de Processo Civil que dão
suporte à instauração do IRDR, vale registrar que a matéria não foi enfrentada pela Suprema Corte até o
presente momento. A esse propósito, embora o IRDR ( Petição nº 7000425-51.2019.7.00.0000)
ainda esteja pendente por recurso interposto nesta Corte, verifiquei que tramita no Supremo Tribunal
Federal o Habeas Corpus nº 177853 - PA, de relatoria do eminente Ministro LUIZ FUX, impetrado pela
Procuradoria de Justiça Militar em Belém/PA em favor do paciente KELTON RIAN FERREIRA RAMOS,
constando na Inicial, além de outros argumentos, que:
"(...) apesar de o acórdão do referido IRDR ainda não ter transitado em julgado
e de não ter sido sequer determinada pelo relator daquele feito a suspensão
dos processos pendentes que pudessem ser impactados pela decisão final (CPC,
artigo 982, inciso I), todos os processos de acusados civis ex-militares
sentenciados pelos Juízes Federais da Justiça Militar passaram a ser
sistematicamente anulados pelos relatores dos recursos que chegaram àquele
tribunal, transferindo-os aos Conselhos de Justiça (a exemplo de dois casos passados
nesta Procuradoria - apelações 7000381-32.2019.7.00.0000 e 7000414- 22.2019.7.
00.0000 -, nos quais sentenças absolutórias foram anuladas por decisões monocráticas
dos relatores dos recursos)". (Grifo nosso).
9. Apesar de o Ministro LUIX FUX ter indeferido a liminar no citado caso, aguarda-se, ainda, o julgamento
do mérito, valendo registrar, apenas por apego à argumentação, que a exposição de motivos relativa à
Lei n.º 13.105/2015, na parte referente ao capítulo "DO INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS
REPETITIVAS", propunha a necessidade de suspensão das ações correlatas, tanto no juízo de primeiro
grau, como nos tribunais superiores, in verbis:
"(...)
Se todos têm que agir em conformidade com a lei, ter-se-ia, ipso facto, respeitada a
isonomia. Essa relação de causalidade, todavia, fica comprometida como decorrência do
desvirtuamento da liberdade que tem o juiz de decidir com base em seu entendimento
sobre o sentido real da norma.
A tendência à diminuição do número de recursos que devem ser apreciados pelos
Tribunais de segundo grau e superiores é resultado inexorável da jurisprudência mais
uniforme e estável.
Proporcionar legislativamente melhores condições para operacionalizar formas de
uniformização do entendimento dos Tribunais brasileiros acerca de teses jurídicas é
concretizar, na vida da sociedade brasileira, o princípio constitucional da isonomia.
Criaram-se figuras, no novo CPC, para evitar a dispersão excessiva da jurisprudência.
Com isso, haverá condições de se atenuar o assoberbamento de trabalho no Poder
Judiciário, sem comprometer a qualidade da prestação jurisdicional.
Dentre esses instrumentos, está a complementação e o reforço da eficiência do regime

Documento assinado eletronicamente por José Coêlho Ferreira - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 22/02/2020 22:43:18.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10126f81eb5c
de julgamento de recursos repetitivos, que agora abrange a possibilidade de
suspensão do procedimento das demais ações, tanto no juízo de primeiro grau,
quanto dos demais recursos extraordinários ou especiais, que estejam
tramitando nos tribunais superiores, aguardando julgamento, desatreladamente dos
afetados.
Com os mesmos objetivos, criou-se, com inspiração no direito alemão, o já referido
incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, que consiste na identificação
de processos que contenham a mesma questão de direito, que estejam ainda no
primeiro grau de jurisdição, para decisão conjunta." (Grifo nosso).
10. Aliás, ao discorrer sobre a eficácia suspensiva da instauração do incidente de resolução de demandas
repetitivas, na obra Curso Avançado de Processo Civil, Volume 2: cognição jurisdicional
(processo comum de conhecimento e tutela provisória, 18ª edição, São Paulo: editora Thomson
Reuters Revista dos Tribunais, pp. 778/781, os ilustres processualistas Luiz Rodrigues Wambier e Eduardo
Talamini pontuam que, in litteris:
"(...)
36.11. Eficácia suspensiva da instauração do incidente
Uma vez admitido o processamento do incidente pelo relator, ele determinará a
suspensão dos processos individuais ou coletivos que tramitam no Estado (ou DF) ou
Região Federal e versam sobre a mesma questão (art. 982, I, do CPC/2015).
(...).
36.11.4. Duração da suspensão
Se fosse para empregar termos simplistas, dir-se-ia que a suspensão dos
processos dura até o julgamento do IRDR ou pelo período de um ano - o que
ocorrer antes. Mas essa afirmação exige complementos.
Mesmo depois de decorrido um ano sem julgamento do IRDR, a suspensão poderá ser
mantida por decisão fundamentada do relator (art. 980, parágrafo único, do CPC/2015).
Caberá a ele demonstrar, de modo preciso e objetivo, os graves danos que advirão da
retomada de andamento dos processos (o que, no período de um ano, era presumido em
termos absolutos), bem como a concreta perspectiva de que o julgamento do IRDR venha
logo a ocorrer.
Por outro lado, não é precisa a afirmação de que a suspensão dura apenas até o
julgamento do IRDR. Os recursos especial e extraordinário eventualmente
interpostos contra o acórdão do IRDR também teriam efeito suspensivo. A
suspensão dos processos permanecerá na pendência do julgamento de tais
recursos, que também se submeterão ao procedimento de repetitivos (art. 987,
§ 2º, do CPC/2015).
36.12. Recorribilidade da decisão do incidente
A decisão-amostra, no IRDR, é passível de embargos declaratórios - como toda decisão o
é (art. 1.022 do CPC/2015 - (...).
Observados os pressupostos específicos, cabem também contra tal acórdão
recurso especial e recurso extraordinário. O primeiro e mais evidente requisito é o de
que se ponha uma questão de direito federal infraconstitucional, no caso do recurso
especial, ou de direito constitucional, no caso do recurso extraordinário.
36.12.1. Presença da repercussão geral
Nessa última hipótese, fica dispensada a demonstração de repercussão geral.
Conforme o art. 987, § 1º, do CPC/2015, essa é presumida. A rigor, não se trata de

Documento assinado eletronicamente por José Coêlho Ferreira - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 22/02/2020 22:43:18.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10126f81eb5c
uma presunção. A repercussão geral, sob o aspecto quantitativo, já está configurada, na
medida em que a decisão do IRDR aplica-se a uma grande quantidade de casos, em que
uma mesma questão jurídica é discutida.
(...).
36.12.3 Eficácia suspensiva
O recurso especial ou extraordinário, nesse caso, tem efeito suspensivo (art.
987, § 1º, do CPC/2015).
Se já se havia determinado preventivamente a suspensão dos processos (que versam
sobre a mesma questão) em todo território nacional (art. 982, § 3º, do CPC/2015 - v. n.
36.11., acima), ela permanecerá até o julgamento do recurso especial ou extraordinário.
Aliás, caso se trate de recurso especial, o eventual e subsequente recurso extraordinário
contra o acórdão do Superior Tribunal de Justiça também se submeterá ao procedimento
de repetitivos e servirá para manter suspensos os processos em todo e todo território
nacional.
Se não havia sido antes aplicado o art. 982, § 3º, do CPC/2015, uma vez recebido o
recurso especial ou extraordinário no tribunal Superior, a suspensão de processos será
estendida a todo território nacional nesse momento.".
11. Nesse circunspecto, é possível asseverar que o Acórdão proferido nos autos da Petição nº
7000425-51.2019.7.00.0000 ( Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas - IRDR)
desbordou dos parâmetros estabelecidos no Código de Processo Civil/2015, uma vez que não houve
anteriormente a suspensão do Recurso em Sentido Estrito nº 7000144-95.2019.7.00.0000, de relatoria do
Ministro ODILSON SAMPAIO BENZI e dos demais processos que cuidavam da mesma questão (art. 982,
inciso I, e §§ 1º, 3º e 5º, do CPC), frustrando inclusive a possibilidade de a citada suspensão permanecer
válida até o julgamento de eventual interposição de recurso extraordinário, o que ainda poderá ocorrer
no mencionado IRDR (art. 982, § 3º, do CPC).
12. Não obstante os argumentos apresentados pelo Ministro-Relator, entendo que a preliminar suscitada
deve ser rejeitada por diversas razões, registando, desde logo, que a matéria sobre eficácia suspensiva
da instauração do incidente de resolução de demandas repetitivas será efetivamente debatida, com mais
ênfase, no julgamento do Agravo Interno nº 7001276-90.2019.7.00.0000, que também aguardam o
retorno do meu pedido de vista e foi interposto contra a decisão proferida nos autos dos Embargos de
Declaração nº 7001075-98.2019.7.00.0000, ambos também de relatoria do eminente Ministro PÉRICLES
AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ.
12.1 Primeiro, porque, apesar de este Tribunal, em 22/08/2019, ter julgado o Incidente de Resolução
de Demandas Repetitivas - IRDR (Petição nº 7000425-51.2019.7.00.0000), firmando o
entendimento de que "compete aos Conselhos Especial e Permanente de Justiça o julgamento de civis
que praticaram crimes militares na condição de militares das Forças Armadas", entendo que a
efetividade deste julgado só se dará com seu respectivo trânsito em julgado, o que ainda não
ocorreu. Tanto é assim que ainda pendem de resolução os autos do Agravo Interno nº 7001276-
90.2019.7.00.0000, que também aguardam o retorno do meu pedido de vista e foram interpostos contra
a decisão proferida nos autos dos Embargos de Declaração nº 7001075-98.2019.7.00.0000, de relatoria
do eminente Ministro PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ. Entendo também que a edição do verbete da
Súmula STM nº 17, com publicação no DJe nº 212, de 5/12/2019, não seria motivo plausível para excluir
da análise do Plenário processo já submetido anteriormente ao colegiado pelo Ministro-Relator, até
porque o art. 12 do Regimento Interno pode ser relativizado. Tanto é assim que, até mesmo em matéria
de ordem pública como é o caso da prescrição, o relator poderá reconhecê-la, monocraticamente, ou,
então, submeter o feito ao Plenário para este fim. Ademais, não se trata de súmula vinculante.
12.2. E Segundo, porque é totalmente descabida a argumentação da Procuradoria-Geral da União
segundo a qual o agravante não impugnou o conteúdo da decisão agravada, não cumprindo o disposto no

Documento assinado eletronicamente por José Coêlho Ferreira - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 22/02/2020 22:43:18.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10126f81eb5c
art. 1.021, § 1º, c/c o art. 932, III, ambos do CPC. É importante frisar que o conteúdo da decisão agravada
se limitou a aplicar a tese assentada na Petição nº 7000425-51.2019.7.00.0000, adotando o
entendimento de que compete aos Conselhos de justiça o julgamento de civis que praticaram crimes
militares na condição de militares das Forças Armadas e, em consequência, anulou a Sentença do
magistrado de primeira instância, determinando que se procedesse a baixa dos autos ao Órgão
competente, invocando o disposto no art. 507 do CPPM, bem como o inciso I, do art. 500, do CPPM.
13. Ora, a impugnação do agravante é exatamente para demonstrar que o conteúdo da decisão agravada
viola o regramento inerente ao instituto do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, uma vez
que tanto o Acórdão prolatado no IRDR como a decisão monocrática proferida pelo Relator nos autos da
Apelação nº 7000819-58.2019.7.00.0000 (Evento 8) não observaram as seguintes disposições legais, in
verbis:
Código de Processo Civil
Art. 313. Suspende-se o processo:
(...);
IV- pela admissão de incidente de resolução de demandas repetitivas;
(...)
Art. 982. Admitido o incidente, o relator:
I - suspenderá os processos pendentes, individuais ou coletivos, que tramitam
no Estado ou na região, conforme o caso;
(...).
§ 1º A suspensão será comunicada aos órgãos jurisdicionais competentes.
§ 3º Visando à garantia da segurança jurídica, qualquer legitimado mencionado
no art. 977, incisos II e III , poderá requerer, ao tribunal competente para
conhecer do recurso extraordinário ou especial, a suspensão de todos os
processos individuais ou coletivos em curso no território nacional que versem
sobre a questão objeto do incidente já instaurado.
(...).
§ 5º Cessa a suspensão a que se refere o inciso I do caput deste artigo se não
for interposto recurso especial ou recurso extraordinário contra a decisão
proferida no incidente.
14. Portanto, a matéria de fundo alegada pelo agravante converge para apontar que este Tribunal não
está aplicando, na sua integralidade, o regramento relativo ao Incidente de Resolução de Demandas
Repetitivas, fragilizando a própria aplicação imediata do Acórdão proferido no IRDR (Petição
nº 7000425-51.2019.7.00.0000), uma vez que ainda se encontra aberta a possibilidade de
interposição de recurso extraordinário pela parte, conforme preceitua o § 5º do art. 982 do CPC, o que
estaria a indicar a inadequação da decisão monocrática proferida nos moldes do caso vertente.
15. Aliás, caso seja acolhida a presente preliminar de não conhecimento, essa postura poderá ser
entendida como negativa de prestação jurisdicional tendente a evitar a produção de decisão colegiada
em relação às pretensões da Defesa, afastando qualquer possibilidade de admissão de recurso
extraordinário dos feitos em trâmite nesta Corte sobre a matéria, o que viola frontalmente o contido na
disposição art. 987, § 1º, do CPC/2015, que preconiza a dispensa de demonstração da citada
repercussão geral no recurso extraordinário interposto contra decisão proferida no IRDR.
Sobre essa assertiva, trago como exemplo a recente decisão proferida pelo Ministro-Presidente,
destacando-se os argumentos que foram utilizados para justificar a inadmissibilidade do Recurso
Extraordinário nº 7001259-54.2019.7.00.0000, in verbis:

Documento assinado eletronicamente por José Coêlho Ferreira - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 22/02/2020 22:43:18.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10126f81eb5c
"(...).
A Defesa interpôs o Apelo Extremo em 5 de novembro de 2019 (7001000-
59.2019.7.00.0000, evento 16) após Decisão proferida monocraticamente pelo Ministro
Dr. ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA em 3 de outubro de 2019 (7001000-59.2019.7.00.0000,
evento 5). O Recurso Extraordinário pressupõe um julgado contra o qual já se esgotaram
todas as possibilidades de impugnação nas instâncias ordinárias ou na instância única,
originária, a fim de que não haja a ocorrência do vedado julgamento per saltum. No
caso em tela, o Recorrente não exauriu as vias recursais ordinárias, uma vez
que seu Apelo Extremo foi interposto em face de decisão monocrática proferida
pelo Relator nos autos dos Embargos Infringentes e de Nulidade nº 7001000-
59.2019.7.00.0000, em manifesta afronta ao que dispõe a Súmula nº 281 da Suprema
Corte.
(...).
Ademais, na hipótese de se considerar que o presente Recurso Extraordinário foi
interposto em face do Acórdão prolatado pelo Plenário deste STM, nos autos do Recurso
em Sentido Estrito nº 7000400- 38.2019.7.00.0000, este seria manifestamente
intempestivo, tendo em vista que o prazo recursal para a Defesa exauriu-se em 16 de
outubro de 2019 (7000400-38.2019.7.00.0000, evento 32) e, como mencionado, o
presente Recurso Extremo foi interposto em 5 de novembro de 2019.
Dessa forma, seja porque incabível, no caso de ter sido interposto em face da
Decisão Monocrática em sede de Embargos Infringentes e de Nulidade, seja
porque intempestivo, caso interposto em razão do Acórdão proferido no Recurso em
Sentido Estrito nº 7000400-38.2019.7.00.0000, deve ser negado seguimento ao presente
Recurso Extraordinário.
Ante o exposto, NÃO ADMITO o Recurso Extraordinário, negando-lhe seguimento para o
Supremo Tribunal Federal, à luz do art. 1.030, inciso V[8], do Código de Processo Civil; e
no art. 6º, inciso IV[9], do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar." (Decisão
publicada no Dje nº 208, de 29/11/2019).
16. Não se pode perder de vista também que o recurso extremo nesta Corte não está sendo admitido sob
o argumento de que o conteúdo recursal está voltado "apenas para a análise de norma
infraconstitucional, qual seja, a Lei nº 13.774/18, culminando, na visão do Supremo Tribunal
Federal, em mera inconstitucionalidade reflexa, incabível de apreciação por àquela Corte"
(Recurso Extraordinário nº 7001237-93.2019.7.00.0000, Decisão publicada no Dje nº 213, 6/12/2019).
17. Dessa forma, no presente caso, fica claro que a preliminar suscitada pela Procuradoria-Geral da União
visa evitar a possibilidade de a Defesa ver apreciada a matéria veiculada no presente Agravo Interno e
alcançar a entrega da prestação jurisdicional por meio de uma decisão colegiada, situação que
viabilizaria uma eventual interposição de recurso extraordinário, na forma do art. 987, § 1º, do CPC/2015.
Por essas razões, votei rejeitando a preliminar de não conhecimento, suscitada pela Procuradoria-Geral
da Justiça Militar.
Brasília, 11 de fevereiro de 2020.

JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Ministro do Superior Tribunal Militar